Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716410-14.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS REGINA RODRIGUES NEVES, SHEILA RODRIGUES NEVES BATISTA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Iris Regina Rodrigues Neves contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 64788000) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Liberty Seguros S.A. Contra a apelante e Sheila Rodrigues Neves Batista, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou as rés ao pagamento da importância de R$15.497,30 (quinze mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 64788005), preliminarmente, a apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça. Apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovariam sua situação financeira. Alega que houve nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios para averiguar o seu domicílio, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de cassar a r. sentença. Sem prejuízo, propõe acordo do pagamento do débito em 20 (vinte) parcelas de R$400,00 (quatro centos reais), no total de R$8.000,00 (oito mil reais). É o relato do necessário. Sem recolhimento do preparo, em vista do pleito de gratuidade da justiça recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seu art. 4o, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Analisado os elementos coligidos aos autos (ID 64788003), observa-se motivo hábil para o deferimento do benefício. Isso porque, no caso, a recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, encontra-se desempregada e o histórico de sua movimentação bancária não indica possuir renda elevada. Igualmente, na declaração de imposto de renda consta ter recebido no ano de 2023 o total de R$28.500 (vinte oito mil quinhentos reais). Desse modo, evidenciada a alegada condição de hipossuficiência e vulnerabilidade econômica da recorrente, justifica-se o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça nessa instância recursal. No que concerne à proposta de acordo, afigura-se possível a sua homologação neste momento processual, conforme dispõe o art. 932, I, do CPC[1]. Para tanto, é necessária a manifestação da apelada. 3. Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 932, I, do CPC, intime-se a apelada para que se manifeste acerca da proposta de acordo acostada ao ID 64788004. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;